Tribunal: TJMT
Processo: 0007120-33.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007120-33.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADNILSON LOPES DA SILVA - CPF: 036.399.501-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 037.806.871-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVISÃO - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA - MEIO IDÔNIO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - PROVAS HARMÔNICAS - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO

- ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS -

PREMISSA DO TJMT - AMEAÇA OCORRIDA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL - SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES E AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – JULGADO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE AMEAÇA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(TJMT, AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042)

O princípio da consunção mostra-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007120-33.2018.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S):
ADNILSON LOPES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADNILSON LOPES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 119960), que o condenou lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico e familiar, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 81845580).

O apelante sustenta inexistência de provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido

(ID 81845580).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 81845582).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito familiar – Irresignação defensiva – Pretensão de absolvição sufragada na excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa ou, alternativamente, desclassificação para a modalidade de lesão corporal de natureza leve – Impossibilidade – Existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas - Pleito de isenção das custas processuais – Inviabilidade – matéria afeta ao juízo das execuções penais - Pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 87148998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 17/09/2018, por volta das 19h05min., na residência localizada na Estrada Incocel, Bairro Zona Rural, nesta comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua irmã Erica Lopes da Silva, o que causou as lesões descritas no laudo de fls. 13/15.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave, quando disse: "vou quebrar sua cara e pelo menos três dentes da sua boca (sic - fls. 05-06).

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra ADNILSON LOPES DA SILVA como incurso no artigo 129, § 9º e artigo 147 ambos do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei 11.340/06, requerendo, para tanto, após recebida e autuada esta peça, seja o denunciado citado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima, as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro, o réu, considerando-a, ao final, nos termos da denúncia [...]
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 81845580).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito incurso no art. 129, § 9, em decorrência da prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de depoimento da vítima, pedido de providências protetivas, laudo de exame de lesões corporais, mapa topográfico para localização de lesões, termo de depoimento do policial militar Everton Prado de Moraes Rodrigues.

A autoria é incontestável.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida em relato bastante emocionado, certamente em razão das lembranças avivadas em sua mente, confirmou toda a narrativa apresentada na primeira oportunidade.

O laudo de exame de corpo de delito atesta que a vítima sofreu ofensa à integridade corporal.

O acusado, por sua vez, negou a autoria do delito que lhe foi imputado, pontuando que apenas empurrou Erica, todavia, disse que não foi o responsável pelas lesões constantes no laudo pericial.

[...] Tratando-se de crime de ameaça, impende observarmos, em primeiro lugar, a tipicidade formal do crime.

No caso em tela, restaram sobejamente comprovadas as elementares delitivas, senão vejamos:

Consta dos autos, que o denunciado Adnilson Lopes da Silva, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua irmã Erica Lopes da Silva, consistente em dizer: “vou quebrar sua cara e pelo menos três dentes da sua boca”.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, pedido de providência protetivas e termo de depoimento do policial militar Everton.

A autoria é incontestável.

A ofendida em ambas as fases processuais declarou que durante a agressão acima narrada o acusado a ameaçou dizendo: “vou quebrar sua cara e pelo menos três dentes da sua boca”.

O acusado, por sua vez, negou que tenha ameaçado a irmã de morte.

[...] DISPOSITIVO:

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o acusado ADNILSON LOPES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, por ter cometido os crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha.

Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o réu cumprir 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, por necessária e suficiente a repreender suas condutas.

Nos termos do artigo 33, § 2º alínea “c” do Código Penal fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda[...]
”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 81845580).

Pois bem.

A materialidade das lesões corporais está consubstanciada no Laudo de Exame de Lesões Corporais e B.O. 2018.292584 P.M. (ID 81845580 – pág. 20), lavrado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Kleiton Rosa Roman (ID 81845580 – pág. 29) e Everton Prado de Moraes Rodrigues (ID 81845580 – pág. 34), da vítima Erica Lopes da Silva (ID 81845580 – pág. 11), bem como o interrogatório do apelante Adnilson Lopes da Silva (ID 81845580 – pág. 27).

Em Juízo, fora ouvida a vítima e o interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 81845583).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante ADNILSON LOPES DA SILVA e a vítima Erica Lopes da Silva são irmãos e residiam na mesma casa (ID 81845580 – pág. 7);

- a vítima Erica Lopes da Silva narrou, em fase policial e em Juízo, que discutiu verbalmente com o seu irmão ADNILSON LOPES DA SILVA, ora apelante, o qual passou a lhe agredir física e psicologicamente, mediante socos, tapas e ameaças, causando-lhe
“escoriação da região suprahioidiana e infrahioidiana”
(ID 8184558/81845583);

- o policial militar Kleiton Rosa Roman, na fase inquisitiva, relatou ter sido acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica, ao chegar no local deparou-se com o apelante e a vítima, que disseram ser irmãos (ID 81845580 – pág. 25). Ressalta o policial que não tomou conhecimento da integralidade dos fatos, pois estava dentro da viatura;

- o policial militar Everton Prado de Moraes Rodrigues, na Delagacia de Polícia, narrou que, após receber a informação da ocorrência de violência doméstica e deslocar-se para o imóvel localizado na estrada Incocel, Km. 01, no município de Juara, “
identificaram na residência os irmãos maiores imputáveis Erica Lopes da Silva e Adnilson Lopes da Silva
”, os quais tinham acabado de discutir, momento no qual a vítima
“relatou que durante a discussão ADNILSON desferiu tapas no rosto dela e que no momento em que ela posicionou os cotovelos para se defender ADNILSON desferiu tapas que atingiram o cotovelo dela”
(ID 81845580 – pág. 34);

- o apelante ADNILSON LOPES DA SILVA, em ambas as fases da persecução penal, negou ter agredido e/ou ameaçado a vítima (IDs 81845580/81845583).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do
Laudo de Exame de Lesões Corporais e B.O. 2018.292584 P.M. (ID 81845580 – pág. 20), lavrado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara,
quais sejam
“
escoriação da região suprahioidiana e infrahioidiana
”,
coincidem com as declarações da vítima, no sentido de que fora agredida fisicamente pelo apelante.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 11.4.2018; AP nº 29041/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

No caso, o fato também foi confirmado, durante o flagrante, pelos policiais militares Kleiton Rosa Roman e Everton Prado de Moraes Rodrigues, os quais foram responsáveis por atender a ocorrência (ID 81845580 – pág. 25/34).

Com efeito,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020)

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

No tocante à ameaça, verifica-se que a vítima descreve de forma clara e coerente todas as agressões psicológicas que experimentara, narrando que o apelante
“lhe ofendeu a honra chamando-a de vagabunda e cadela velha e lhe dizia: vou quebrar sua cara e pelo menos três dentes da sua boca”

(ID 81845580 – pág. 11)
.

Todavia, importante anotar que o delito de ameaça ocorreu no mesmo contexto fático das lesões corporais, conforme se extrai dos próprios depoimentos da vítima
(ID 8184558 – pág. 7)
.

O princípio da consunção mostra-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em reforço, adota-se julgado do c. STJ:

“No caso, concluiu o Tribunal de origem pela aplicação do princípio da consunção tendo em conta que o crime de ameaça não se caracterizou como crime autônomo, mas, sim, como elemento acidental do delito de lesão corporal.”
(AgRg no REsp nº 1667306/DF – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 4.10.2017)

Deste modo, a absolvição do apelante quanto à ameaça é medida que se impõe, visto que as promessas de mal injusto e grave, proferidas naquele mesmo contexto fático, restaram absorvidas pelo delito de lesões corporais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III), mantida a condenação por lesão corporal em ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021